Tribunal: TJDFT
Processo: 0746580-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746580-75.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GIRARDI AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO GIRARDI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de ANTONIO GIRARDI. Foi realizada a penhora de ativos financeiros do executado por meio do sistema Sisbajud, no valor de R$ 17.423,44 (ID 167007988). O executado apresentou petitório ao ID 171224229, alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de proventos de aposentadoria. O exequente se manifestou ao ID 174398588. Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. Decido. Inicialmente, consigno que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo, pelo que, conheço do petitório apresentado pelo executado. A parte devedora se insurge contra a penhora realizada, sob a alegação de se tratar de valores impenhoráveis, porquanto provenientes de proventos de aposentadoria. Como regra todos os bens pertencentes à devedora respondem pelo cumprimento da obrigação, sejam eles presentes ou futuros, conforme deflui da interpretação literal do art. 789: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De outro lado, o art. 833 do Código de Processo Civil lista algumas hipóteses de bens acobertados pela impenhorabilidade. Em que pesem os argumentos da parte Executada, é forçoso reconhecer que o devedor não comprovou que os bloqueios recaíram sobre verba impenhorável, ônus que lhe é próprio. Importante ressaltar que o extrato anexado ao ID 171225614 demonstra a que o bloqueio recaiu sobre aplicações financeiras, não havendo demonstração acerca da origem salarial de tais aplicações. Ainda, verifico que após o bloqueio ora impugnado consta lançamento de benefício recebido pelo INSS, fato não informado pelo devedor. É forçoso registrar que o devedor não age de forma cooperativa nos autos, porquanto opta por agir no sentido de evitar e retardar a satisfação do julgado, agindo de forma contrária à cooperação (art. 6o do CPC). Desta feita, a única via disponível pelo credor é a adoção dos mecanismos de coerção patrimonial. Assim, por ausência de comprovação da origem dos valores constritos, não há como reconhecer a impenhorabilidade. Neste sentido, já se manifestou esse egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. BLOQUEIO SOBRE VALORES DE ORIGEM SUPOSTAMENTE SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não restando efetivamente demonstrada a origem salarial dos valores bloqueados na conta bancária de uma das executadas, deve ser mantida a penhora que visa à satisfação do crédito exequendo.2. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão n.642654, 20120020133776AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2012, Publicado no DJE: 09/01/2013. Pág.: 283) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 171224229 e mantenho o bloqueio da quantia penhorada. Após a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para determinação do levantamento em favor do credor. Intimem-se as partes.” O Agravante sustenta que “o valor constrito não apenas recaiu sobre o montante destinado ao custeio de seu tratamento de Insuficiência Cardíaca Gravíssima, mas também compreende proventos de sua aposentadoria, cujo valor, em consonância com o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é presumidamente impenhorável, uma vez que se situa aquém do patamar de 40 salários-mínimos”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação de tutela recursal para determinar “o imediato desbloqueio da penhora ao Agravante, de modo a assegurar sua subsistência e tratamento médico vital, sob pena de dano irreparável”. Ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Ao ser determinado o bloqueio eletrônico autorizado pelo artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, via de regra não são conhecidas as fontes que alimentam os ativos financeiros do executado. Por conta disso, cumprida a ordem de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde a alguma das hipóteses de impenhorabilidade, na esteira do que estatui o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. O Agravante não se desincumbiu, pelo menos neste juízo de cognição sumária, desse ônus probatório, na medida em que não demonstrou a origem remuneratória da importância bloqueada, contexto dentro do qual não pode ser modificada liminarmente a r. decisão agravada. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AGI 07141223920228070000, 5a T., rel. Des. Fábio Eduardo Marques, PJe 28/2/2023)” Também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), pois o levantamento da quantia bloqueada foi condicionado à preclusão da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator